Tribunal: STF
Processo: HC 202743
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Supressão de instâncias. Reiteração de impetração anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A parte agravante não se desincumbiu do dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes.



    2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.



    3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 201.790, ao qual foi negado seguimento.



    3. Agravo regimental a que não se conhece.